Tribunal: STF
Processo: ARE 1526494
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA SE SENTENÇA ARBITRAL. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 32 DA LEI DE ARBITRAGEM. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Sabido que o mérito do litígio arbitral não pode ser analisado pelo Poder Judiciário, mas somente eventuais nulidades de procedimento ou se comprovado qualquer dos vícios elencados no art. 32 da Lei de Arbitragem (nº 9.307/96). 2. Nos termos do artigo 337 do CPC, verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada (§1º), sendo litispendência se a primeira ação está em curso (3º) e coisa julgada quando já foi decidida por decisão transitada em julgado (§4º). Há identidade entre ações quando possuem as mesmas partes, a causa de pedir e pedido (§2º). 3. No caso, não houve repetição de ações, diferenciando a primeira reclamação arbitral da segunda pelo fato de que somente na última houve pedido de rescisão contratual. Assim, o pedido de ambas demandas arbitrais foram distintos. 4. O indeferimento do pedido de restituição na primeira reclamação arbitral decorreu do seu caráter de subsidiariedade ao pleito rescisório, ou seja, só seria apreciado se o pleito principal fosse acolhido. Na verdade, ele não foi apreciado em seu mérito, mas sim, reputado prejudicado, nada impedindo que em outra demanda fosse devidamente analisado, o que, de fato, ocorreu. 5. Não restou caracterizada hipótese de nulidade da sentença arbitral prevista no art. 32 da Lei 9.307/96, devendo, por isto, ser mantida a sentença recorrida. 6. A atuação do Poder Judiciário está restrita às hipóteses de nulidades previstas no rol taxativo do art. 32 da Lei nº 9.307/96, não lhe sendo lícito o reexame do mérito da sentença arbitral, em especial, sobre a validade ou não do negócio jurídico simulado. 7. Desprovido o recurso, cumpre fixar honorários recursais em 2% (dois por cento) a serem somados aos já fixados na instância singela, nos termos do art. 85, §11 do CPC. 8. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente